Tribunal: TJDFT
Processo: 0715061-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ESPÓLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da competência do Juízo singular para processar a demanda originária.
2. Na origem, trata-se de ação de cobrança de honorários de advogado ajuizada em desfavor do espólio do Sr. Rogerio Herculano de Freitas. 2.1. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a demanda.
3. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, regra geral, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente.
4. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido.
5. A aludida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
6. No caso em exame é possível perceber que não se trata de “escolha aleatória” do foro competente, tendo em vista que a ação de cobrança foi ajuizada no foro indicado no instrumento negocial celebrado entre os recorrentes e o Sr. Rogerio Herculano de Freitas. Ademais, a Circunscrição Judiciária de Brasília também é o foro do domicílio dos autores.
7. Convém observar que a regra prevista no art. 48 do CPC enuncia que o “foro de domicílio do autor da herança” é competente para o julgamento de “todas as ações em que o espólio for réu”. Trata-se, no entanto, de competência territorial. 7.1. Ocorre que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes.
8. Recurso parcialmente conhecido e provido.